Tribunal: STF
Processo: ARE 1546361
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Guilherme Taques Horta, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado:



“APELAÇÃO. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO INJUSTO TIPIFICADO NO ARTIGO 306 DO CTB. A DEFESA TÉCNICA RECORREU, SUSTENTANDO AS PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO IDEAL, INÉPCIA DA DENÚNCIA E FALTA DE JUSTA CAUSA, PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. NO MÉRITO, REQUER A ABSOLVIÇÃO, ANTE A FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PRELIMINARES REJEITADAS. APELO PROVIDO EM PARTE. 



Segundo apurado nos presentes autos, no dia 14 de abril de 2018, o ora apelante Guilherme dirigia seu veículo por uma via pública de Maricá, sob influência de álcool, e atropelou uma pessoa, que havia acabado de desembarcar de um automóvel. Policiais militares em patrulhamento atenderam à ocorrência e encaminharam o réu para realizar o exame de alcoolemia, concluindo-se o laudo que o autor do acidente encontrava-se com a capacidade psicomotora alterada. 



DAS PRELIMINARES. 



A defesa aduz que, desde o início da ação penal, pugnou pelo reconhecimento da prescrição da pena ideal (ou em perspectiva), sob a afirmação de que, entre o dia dos fatos e o recebimento da denúncia, decorreram mais de três anos e, considerando a primariedade do réu, a sanção corporal seria aplicada no mínimo previsto no tipo penal em questão, o que de fato ocorreu.



O delito foi praticado no dia 14/4/2018 e o recebimento da denúncia ocorreu em 26/10/2021. Adveio sentença datada de 24/12/2022. 



Em que pese a insurgência defensiva, a prescrição antecipada, ou projetada, ou em perspectiva, se revela instituto jurídico não amparado no nosso ordenamento pátrio. 



Sua aplicação afronta o princípio da reserva legal, visto que se trata de criação de espécie de extinção da punibilidade pela prescrição, considerando a pena a ser aplicada no futuro. 



Antes da sentença condenatória, o prazo prescricional regula-se pelo máximo da pena abstrata cominada ao delito, consoante o artigo 109 do Código Penal. Desta forma, não se pode extinguir a punibilidade, por hipotética condenação nem com a presunção de eventual pena ideal a ser fixada no caso em exame. 



Neste sentido temos o verbete sumular nº 438 do STJ: “É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, com fundamento em pena hipotética, independentemente, da existência ou sorte do processo penal”. 



In casu, diante da pena fixada de 6 (seis) meses de detenção – e havendo trânsito em julgado para a acusação – o lapso temporal de prescrição é de três anos (entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença), conforme dispõem os artigos 109, VI, e 110, § 1º, ambos do CP, período não alcançado. 



Da mesma forma, ao contrário do que alega a combativa defesa técnica, a denúncia não se afigura inepta, pois descreve, clara e adequadamente, o agir do acusado, restando provado que ele conduzia seu veículo automotor, sob influência de álcool ou de substância psicoativa e, inclusive, atropelou uma pessoa. 



A peça acusatória acrescenta que “o denunciado foi encaminhado para realizar o exame de alcoolemia, tendo como resposta que o autor se encontrava com a capacidade psicomotora alterada”. Com efeito, o laudo de exame de alcoolemia é conclusivo no sentido de que o réu “APRESENTA ALTERAÇÕES PSICOMOTORAS AO EXAME CLÍNICO”. 



Assim, a conduta narrada na exordial se amolda ao artigo 306 da Lei nº 9.503/97, a demonstrar que o apelante teve total oportunidade de exercer o seu direito à ampla defesa e ao contraditório, assegurados no artigo 5º, LV, da Carta Política, o que foi devidamente observado pelo Parquet. 



Noutro giro, a ação penal está lastreada em provas concretas da materialidade e indícios suficientes da autoria criminosa, culminando na prolação do decreto condenatório, o que impossibilita a discussão acerca da suposta falta de justa causa ou inépcia da denúncia. 



Neste prisma, inexistindo nulidades a serem sanadas, rejeitam-se as preliminares. 



DO MÉRITO. DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. 



Finda a instrução criminal, a materialidade e autoria delitivas foram constatadas pelo robusto acervo probatório, sobretudo pelos depoimentos dos agentes policiais envolvidos na diligência, prestados sob o crivo do contraditório, ratificados pelas demais provas do processo. 



No seu interrogatório, o apelante negou os fatos. 



Inobstante os argumentos defensivos, a prova oral colhida em Juízo restou corroborada pelo exame pericial de alcoolemia, sendo induvidoso que o acusado encontrava-se com a capacidade psicomotora alterada, em razão da ingestão de bebida alcóolica, no momento da sua prisão em flagrante.



Note-se que a lesividade do agir do acusado e o efetivo perigo de dano estão demonstrados no acidente provocado, em que a vítima sofreu hematoma na região occipital, escoriações na face, mãos e joelhos, e lesão cortante na mão, consoante registrado no boletim de atendimento médico - BAM. 



Com relação ao testemunho dos policiais militares, indiscutível a sua validade, quando se encontra em harmonia com os demais elementos de prova, valendo trazer à colação o Enunciado nº 70 da Súmula da Jurisprudência Predominante do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, verbis: “O fato de restringir-se a prova oral a depoimentos de autoridades policiais e seus agentes não desautoriza a condenação.” 



Neste aspecto, importa ressaltar que os Tribunais Superiores possuem entendimento segundo o qual os depoimentos das testemunhas policiais, quando em conformidade com o contexto probatório produzido nos autos, são elementos idôneos a subsidiarem a formação da convicção do julgador, hipótese vislumbrada no caso em comento. 



Portanto, o conjunto probatório é firme e suficiente, a comprovar a autoria da conduta delitiva, impondo-se a manutenção do decreto condenatório. 



DA DOSIMETRIA. 



O Juízo aplicou a pena-base no mínimo legal de 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, em razão das circunstâncias judiciais favoráveis ao réu. Mantida a sanção nas demais fases do cálculo, por ausência de agravantes e atenuantes ou outras causas a serem consideradas. 



O regime prisional inicial fixado, foi o aberto. 



Estabelecida, também, a proibição de obtenção de permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor no prazo de seis meses.



O nobre Julgador a quo substituiu a PPL por pena alternativa, consistente na prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da condenação, aos sábados, domingos e feriados, ou em dias normais, de forma a não prejudicar a sua jornada de trabalho, em instituição a ser indicada na execução. 



Merece pequeno reparo na dosimetria neste tocante. 



Considerando o quantum da pena estabelecida, mostra incabível a prestação de serviços à comunidade, vez que aplicável, somente, às condenações superiores a seis meses de privação de liberdade, nos termos artigo 46, c/c 78, §1º, ambos do CP. 



Logo, afasta-se a prestação de serviço à comunidade, estabelecendo a multa substitutiva no valor de um salário-mínimo nacional, vigente à época dos fatos, com base no artigo 59, §2º, do CP. 



De modo igual, deve ser redimensionado o patamar da sanção administrativa. Isso porque, conforme prevê a legislação pátria, a penalidade de suspensão ou proibição de se obter a permissão/habilitação para dirigir veículo automotor deve ser proporcional à pena corporal aplicada, observados os limites previstos no artigo 293, do Código de Trânsito Brasileiro, que estabelece a duração de 2 (dois) meses a 5 (cinco) anos. 



Por derradeiro, a defesa apresentou petição, posteriormente, requerendo a baixa dos autos à vara de origem, a fim de possibilitar o oferecimento do ANPP ao recorrente, por se tratar de matéria de ordem pública. 



Contudo, verifica-se dos autos, que a viabilidade da benesse pretendida já foi analisada e afastada pelo Parquet e pelo Juízo de origem. 



Na decisão que recebeu a denúncia, datada de 27/9/2021, o Magistrado de primeiro grau entendeu ser incabível o Acordo de Não Persecução Penal, previsto no artigo 28-A do CPP (instituída pela Lei nº 13.964/19), diante do não preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, constante na aludida norma, pois, sequer, houve confissão formal, por parte do acusado, dos fatos imputados. 



REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.”



(APELAÇÃO Nº 0087073-75.2018.8.19.0001, RELATOR: DES. CLÁUDIO TAVARES DE OLIVEIRA JUNIOR, DJe 10/11/2023)  



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação do art. 5º, XL, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, a retroatividade do art. 28-A do Código Penal. Requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, “reconhecendo-se a possibilidade de retroação e incidência do disposto no art. 28- A, do CPP, ainda que recebida a denúncia e inexistente a confissão já que não houve a oferta do ANPP, momento em que, para ser aceito, se exige a confissão”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus nº 185.913/DF, fixou a seguinte tese:



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 



    2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 



    3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 



    4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”. 



    Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. Tudo nos termos do voto do Relator.”



    Em manifestação da lavra do Subprocurador-Geral da República Paulo Vasconcelos Jacobina, o Ministério Público Federal manifestou-se pela inviabilidade do oferecimento do ANPP, nos seguintes termos:



    “No presente agravo, a defesa argumenta que o Acordo de Não Persecução Penal, previsto no artigo 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei nº 13.964/19, possui natureza híbrida (processual e material). Como norma mais benéfica ao réu, sua aplicabilidade deve retroagir em benefício do acusado, conforme o disposto no artigo 5º, inciso XL da Constituição. 



    A defesa entende que a aplicabilidade do ANPP pode ser requerida ou ofertada em ações penais que estejam em curso, desde que não tenha ocorrido o trânsito em julgado. 



    Entretanto, no caso em apreço, operou-se a preclusão do direito do recorrente. 



    Em Primeira Instância, houve recusa expressa do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro em propor o acordo, por motivo diverso de uma suposta irretroatividade da lei que o instituiu, conforme consta da Cota Ministerial que acompanhou a Denúncia, à fl. 7, e não foi observado, oportunamente, pela defesa, o disposto no art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal (CPP), que prevê a possibilidade de o investigado, em caso de recusa do Ministério Público em propor o ANPP, requerer a remessa dos autos ao órgão superior para eventual revisão, na forma do artigo citado. 



    Cumpre destacar que nem a Procuradoria-Geral da República nem o Supremo Tribunal Federal constituem instâncias revisoras ordinárias da negativa de ANPP, por motivos de mérito, pelo Ministério Público de primeiro grau. O art. 28-A, § 14, do CPP estabelece via específica para reapreciação da recusa – o recurso hierárquico ao órgão superior do MP no prazo legal –, a qual não foi observada pelo investigado. 



    Esgotada a oportunidade processual sem a interposição do recurso nos termos do dispositivo, consolida-se a preclusão, não cabendo ao Judiciário, e ainda menos a instâncias extraordinárias como a PGR ou o STF, suprir a omissão do interessado ou reabrir discussão sobre decisão tomada pelo juízo de origem.



    Desta forma, não há como o recurso prosperar. 



    Pelo que foi exposto, a Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo desprovimento do recurso extraordinário com agravo.”



    Nesse contexto, não tendo o Ministério Público Estadual, por ocasião do oferecimento da denúncia, proposto o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), e não tendo a defesa observado, oportunamente, o disposto no art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal — que prevê a possibilidade de o investigado, diante da recusa do Ministério Público em oferecer o ANPP, requerer a remessa dos autos ao órgão superior para eventual revisão —, nada há que prover quanto ao presente recurso.



    Ressalto que esta Suprema Corte já decidiu que “As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do ANPP, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir na esfera de atuação do órgão acusador, seja para obrigá-lo, seja para proibi-lo de oferecer o acordo de não persecução penal, por se tratar inclusive de instrumento extraprocessual, cabendo ao julgador apenas a verificação do atendimento aos requisitos legais, da voluntariedade do agente e da adequação, suficiência e proporcionalidade dos termos do acordo.” (Pet 11.581 AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.10.2024). Confira-se a ementa do julgado (destaquei):



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. INQUÉRITOS DOS ATOS DO DIA 8/1/2023. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS OBJETIVOS. LEGALIDADE NO NÃO OFERECIMENTO DE ANPP PELA PGR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) é um importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado. Legalidade em seu não oferecimento pela Procuradoria-Geral da República, em razão do exercício legítimo de sua discricionariedade mitigada. Precedentes. 



    2. Crimes imputados aos acusados cujas penas mínimas somadas ultrapassam 4 (quatro) anos de reclusão, além do que o emprego de violência ou grave ameaça constitui elemento essencial de duas infrações penais (art. 359-L e 359-M, ambos do CP) e circunstância qualificadora de outra (art. 163, I, do CP), contexto que revela a ausência de dois dos requisitos objetivos para a celebração do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).  3. As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do ANPP, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 



    4. Não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir na esfera de atuação do órgão acusador, seja para obrigá-lo, seja para proibi-lo de oferecer o acordo de não persecução penal, por se tratar inclusive de instrumento extraprocessual, cabendo ao julgador apenas a verificação do atendimento aos requisitos legais, da voluntariedade do agente e da adequação, suficiência e proporcionalidade dos termos do acordo. 



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    Assim, considerando que o Acordo de Não Persecução Penal não configura direito subjetivo do réu, que os fundamentos apontados pelo Ministério Público para não oferecer o acordo não ostentam qualquer ilegalidade, não cabe, no caso, interferência do Poder Judiciário. 



    Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, “não cabe ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público obrigação de ofertar acordo em âmbito penal” (HC 194.677, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 13/09/2021).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente